Tribunal: TJDFT
Processo: 0707277-69.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0707277-69.2024.8.07.0016 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: NEUZALINA JOSE SANTIAGO DE ARAUJO D E S P A C H O De acordo com o ofício oriundo do Distrito Federal, ID 62228390, a cirurgia pretendida pela parte recorrente foi realizada no dia 26/06/2024 no HRS. Diante da informação trazida aos autos, intime-se a parte recorrente/autora, no prazo de 5 (cinco) dias, se confirma a informação a respeito da realização da cirurgia, bem como para dizer se subsiste interesse recursal. Após, abra-se vista ao Ministério Público, retornando os autos conclusos. Brasília/DF, despacho datado e assinado eletronicamente. LUÍS EDUARDO YATSUDA ARIMA Juiz de Direito